Tribunal: TJSP
Processo: 1001845-68.2020.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Vícios construtivos – Pedido indenizatório - Pretensão condenatória que não se sujeita à prazos decadencial e prescricional do CDC, mas ao prazo decenal do art. 205, caput, do Código Civil – Laudo pericial bem fundamentado que confirmou as alegações da parte autora – Extensão do dano material apurado pelo perito consoante Tabela Sintética Pini – Dano moral bem

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Vícios construtivos – Pedido indenizatório - Pretensão condenatória que não se sujeita à prazos decadencial e prescricional do CDC, mas ao prazo decenal do art. 205, caput, do Código Civil – Laudo pericial bem fundamentado que confirmou as alegações da parte autora – Extensão do dano material apurado pelo perito consoante Tabela Sintética Pini – Dano moral bem fixado em R$ 8.000,00 – Sentença mantida - Recursos desprovidos.